Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DOS EXECUTADOS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG E SIEL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu novo pedido de pesquisa dos endereços dos executados pelos sistemas à disposição do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é cabível a reiteração de diligência para localização dos endereços dos executados por meio dos sistemas judiciais, após tentativa anterior infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas anteriores foram realizadas em fevereiro de 2023, sem sucesso na localização dos executados.
4. A jurisprudência deste Tribunal admite o uso dos sistemas informatizados em situações especiais, condicionada à demonstração de diligências prévias do exequente.
5. No caso em exame, o agravante não demonstrou o esgotamento de diligências próprias para localização dos devedores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A reiteração de diligência para localização de endereço por meio de sistemas judiciais exige demonstração de esgotamento de meios próprios pelo exequente. 2. A utilização de sistemas como SISBAJUD e INFOJUD é medida excepcional, condicionada à efetiva tentativa de localização prévia dos executados."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, 830 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1911560, 0706408-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 22.8.2024, DJe 3.9.2024.